Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NA SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES E MEIO DE PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA POR DIGITAÇÃO DE DADOS EM LIGAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO A ESTELIONATÁRIOS QUE SE PASSAM POR FUNCIONÁRIOS DO BANCO.PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO SUSPENSO.

1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 2o JEC de Águas Claras que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-lo pagar ao autor a quantia de R$ 38.924,82, a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação (01/04/2020) diante ocorrência de fraude bancária conhecida por “golpe do motoboy”, ao fundamento de que a instituição financeira não adotou as medidas de segurança necessárias e suficientes para cessar os prejuízos ao consumidor decorrentes da aplicação do golpe.
2. PRELIMINAR. Em virtude da verificação de divergência jurisprudencial sobre o tema entre as Turmas Recursais do Distrito Federal, apresento, de ofício, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência que deve ser analisado preliminarmente.
2.1. A Terceira Turma Recursal é unânime ao reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e afastar a culpa exclusiva do consumidor.
2.2. No Acórdão 1283628 (3a Turma Recursal – Relator Juiz Carlos Alberto Martins Filho), entendeu que o uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição financeira a responsabilização pelo ato, porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, capaz de afastar o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, tratando-se de fortuito interno, relacionado a atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes. Prossegue fundamentando que o golpe não é novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas e é realizado com utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco, induzindo o usuário do cartão a fazer ligação telefônica para o número fornecido pelo banco, ocasião em que a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto da instituição financeira. Nessas condições, há falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo próprio banco, o que afasta a culpa exclusiva do consumidor e não caracteriza violação pelo autor o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo o consumidor supor estivesse atuando para proteger-se de fraude.
2.3. No mesmo sentido, o Acórdão 1251700 (3a Turma Recursal – Relator Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima), entendeu pela ausência de culpa exclusiva do consumidor, diante da existência de inúmeros fatores que conduzem ao reconhecimento de fortuito interno (risco da atividade) e consequente responsabilidade da instituição financeira, tais como: I) a quantidade de fraudes em operações no cartão de crédito que denotam fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e se apresentem como prepostos da instituição financeira; II) a instituição financeira não negou a existência de fraude e diante da aparente quebra de perfil, não demonstrou ter adotado mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos; e III) inexistência de prova de que teria fornecido ao consumidor (idoso) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico.
2.4. O Acórdão 1206867 (3a Turma Recursal – Relator Juiz Asiel Henrique de Sousa) entendeu que embora o autor tenha reconhecido na inicial ter sido vítima do chamado golpe do motoboy, a situação já é conhecida pelas instituições financeiras, atingindo principalmente pessoas idosas, sendo realizado por instrumentos fornecidos pelo próprio banco e que nas condições impostas não se pode atribuir culpa exclusiva ao consumidor, mas também falha ao sistema de segurança do próprio banco. Aponta responsabilidade do banco também no que tange a ausência de identificação da quebra de perfil, que se identificada poderia impedir a concretização das operações.
2.5. Por outro lado, a Primeira e a Segunda Turmas Recursais entendem pelo afastamento da responsabilidade da instituição financeira diante do reconhecimento de culpa exclusiva da vitima.
2.6. O Acórdão 1234346 (1a Turma Recursal – Relator Juiz Aiston Henrique de Sousa) entendeu pela ausência de defeito na prestação de serviço da instituição financeira e que o nexo de causalidade do dano se relaciona a fraude praticada por terceiro fraudador e a falta de cuidado do consumidor que, por ingenuidade, entregou cartão e senha a um motoboy que se passou por funcionário da instituição financeira.
2.7. No mesmo sentido, o acórdão 1231221 (2a Turma Recursal – Relator Juiz Arnaldo Corrêa), entendeu que apesar de a responsabilidade do fornecedor de serviços ser objetiva, não é integral (isenta de excludentes) e a entrega de cartão bancário a motoboys ou a terceiros estranhos à relação consumerista é medida que entra em total confronto com as normas de seguranças recomendadas aos consumidores de cartões bancários e fator determinante para a ocorrência do golpe. Que as instituições financeiras esclarecem aos seus clientes que jamais devem promover a entrega do cartão para qualquer pessoa, ainda que supostos funcionários do banco e mesmo que já esteja quebrado e no caso específico o banco réu elenca em seu endereço eletrônico os golpes cometidos por terceiros, dentre os quais a descrição do golpe do motoboy (https://portal.brb.com.br/para-voce/seguranca/modulo-de-seguranca-banknet/guia-de-instalacao-windows/240).
2.8. Verifica-se, assim, a ocorrência de efetiva divergência sobre o mesmo tema entre as turmas recursais. Desse modo, a hipótese amolda-se ao artigo 58, inciso I, do RITR, devendo ser solicitado o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização sobre o caso.
3. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA para suspender o processo e comunicar à Presidente da Turma de Uniformização para que, se admitido o incidente, determine a suspensão de todos os feitos relativos ao tema objeto do incidente em curso no sistema dos Juizados Especiais do TJDFT.